Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz indefere perícia considerada desnecessária diante das provas já juntadas aos autos.
2. Inexistindo evidência de cobrança de qualquer taxa abusiva ou excesso na execução diante da capitalização dos juros, os embargos à execução devem ser rejeitados.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.